Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ARQUIVAMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A simples ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória não têm o condão de excluir o candidato na fase de sindicância de vida pregressa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.
2. Tendo em vista que a eliminação do candidato na fase de sindicância de vida pregressa baseou-se em registros de ocorrência policial e termos circunstanciados arquivados, sem que fosse ajuizada ação penal, mostra-se nulo o ato administrativo, assegurando-lhe a continuidade nas demais etapas do certame.
3. Apelação cível conhecida e provida. Segurança Concedida.